Tribunal: TJSP
Processo: 2089583-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência antecedente pré-arbitral – Decisão combatida que determinou ao réu que cumprisse estritamente os termos da cláusula de não-concorrência celebrada ante a demonstração de sua validade – Insurgência do réu.
Peculiaridade do caso concreto – Suposta imposição na assinatura da cláusula de não-concorrência de forma premeditada ao alijamento do agravante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência antecedente pré-arbitral – Decisão combatida que determinou ao réu que cumprisse estritamente os termos da cláusula de não-concorrência celebrada ante a demonstração de sua validade – Insurgência do réu.
Peculiaridade do caso concreto – Suposta imposição na assinatura da cláusula de não-concorrência de forma premeditada ao alijamento do agravante da Companhia, a fim de mantê-lo fora do mercado de trabalho no ramo de sua expertise. Prejudicialidade externa –

Configuração – Reclamação trabalhista sob trâmite perante a 84a Vara do Trabalho de São Paulo, na qual se discute, dentre outras questões, a natureza do vínculo de trabalho e a validade da mesma cláusula de não-concorrência – Juízo trabalhista que, em um primeiro momento, rechaçou o imediato cumprimento da cláusula de não-concorrência exposta – Também decisão que admitiu o processamento da arbitragem, instaurada pela agravada, bem como da recentíssima sentença proferida pela 84a Vara do Trabalho de São Paulo julgando improcedente a reclamação proposta pelo Sr. Ricardo (ora agravante). Todavia, referidas decisões não detêm o condão de afastar as conclusões retro apresentadas. A uma porque, a despeito da sentença do juízo de primeira instância da Justiça do Trabalho permanecer em vigor, ainda não existem notícias sobre o seu trânsito em julgado. A duas, caso referida sentença trabalhista seja mantida, encerrar-se-á a suspensão pela prejudicialidade externa que, "data venia", esta Relatoria ora propõe, sem maiores prejuízos à causa. E já em um terceiro cenário, caso as instâncias superiores daquela justiça especializada venham a reformar a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, a suspensão temporária do feito origem terá evitado a prolação de atos eivados de nulidade absoluta, haja vista a consequente incompetência absoluta que restará caracterizada. Em quarto lugar, se for o caso até mesmo o Tribunal Arbitral, se vier ser tempestivamente escolhidos os árbitros, poderá vir a apreciar, efetivamente, a matéria de mérito, depois de superados todos os percalços retro narrados, criados pelas próprias partes, que litigam perante à Justiça Estadual, Justiça Especializada do Trabalho e agora também perante o Tribunal Arbitral -

- Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo determinando a paralisação do feito.

Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil caracterizados – Efeito ativo confirmado – Decisão reformada – Recurso provido – Com Observação